Tribunal: TJDFT
Processo: 0750616-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. ESTUDO EXTERNO. REQUISITOS. CUMPRIMENTO MÍNIMO DE PENA. PREVISÃO NORMATIVA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A saída temporária do estabelecimento prisional para estudo externo está condicionada ao preenchimento dos requisitos do art. 123 da Lei de Execução Penal, dentre os quais, o cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente.
2. Não satisfeito, no presente caso, o requisito objetivo temporal concernente ao cumprimento do tempo mínimo da sanção penal, mantém-se a decisão que indeferiu o benefício.
3. Recurso conhecido e não provido.